Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. PENA DE MULTA. REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA.
1. Evidenciado que o réu subtraiu, mediante o emprego de faca e em concurso de agentes, valores em espécie que estavam em poder da vítima, a condenação por incursão no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal é medida que se impõe.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa.